Tribunal: TCU
Processo: 021.598/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2678/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por B7 Empreendimento Ltda. referente a possíveis irregularidades no curso do Pregão 268/2022, conduzido pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into), tendo como objeto a contratação de prestadora de "serviço comum de engenharia de forma continuada e ininterrupta, com dedicação de mão de obra exclusiva, para manutenção predial preventiva e corretiva, englobando o fornecimento de peças/materiais e serviços de forma continuada das instalações ordinárias, especiais, equipamentos prediais, equipamentos de refrigeração e climatização, exaustão e ventilação mecânica, tratamento de ar e limpeza de rede", com valor estimado em R$ 27.313.971,72; Considerando que o Ministro-Relator determinou a realização de oitiva prévia do Instituto acerca das razões de ordem técnica e econômica a justificar o não parcelamento da contratação; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, peças 20-21, dos quais consta a conclusão de que o Into logrou apresentar justificativas técnicas e financeiras para o não parcelamento do objeto do Pregão Eletrônico 268/2022, conforme detalhado no Despacho DINFRA/INTO 0030091530, exposto à peça 16, p. 369-396, exarado no âmbito do Mandado de Segurança Cível 5077201-42.2022.4.02.5101/RJ, evidenciando, assim, a improcedência da representação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente ; b) indeferir a medida cautelar pleiteada pela representante, por ausência dos pressupostos necessários para a sua concessão e por já existirem, nos autos, elementos suficientes para análise de mérito; c) informar ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad e à representante a prolação deste Acórdão; e d) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.598/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: B7 Empreendimento Ltda. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Guilherme da Silva Barbosa, representando Gb+ Consultoria e Serviços Eireli - EPP. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.